Tribunal: TJDFT
Processo: 0021225-15.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Prescreve em 3 (três) anos pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Comercial, nos termos dos artigos 5o da Lei 6.840/1980, 52 do Decreto-Lei 413/1969, 70 da Lei Uniforme Genebra (Anexo I do Decreto 57.663/1966) e 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
II. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
III. De acordo com o artigo 921, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o arquivamento dos autos segue-se imediatamente após o término do prazo de suspensão da execução, sem qualquer exigência de intimação específica do exequente.
IV. O § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil (redação anterior à lei 14.195/2021) é claro no sentido de que, decorrido o prazo de suspensão, “sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.
V. Apelação conhecida e desprovida.